Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. NEGATIVA DE REPARO DE TODAS AS AVARIAS DO VEÍCULO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. VALOR EQUÂNIME. ERRO MATERIAL. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais. Narra o autor que, em 20/10/2018, no Pistão Sul, Taguatinga Sul, a segunda ré colidiu na traseira do veículo do demandante. Aduz que a seguradora (primeira ré) se negou a custear a troca do airbag e conserto do retrovisor do veículo. Assevera que, em razão do acidente, não pôde exercer a atividade de motorista de aplicativo UBER por 47 dias, devendo ser ressarcido pelos lucros cessantes atinentes a todos os dias que deixou de trabalhar. Pugna pela a condenação da parte ré na obrigação de pagar a quantia de R$1.043,23 a título de reparação de danos materiais referentes ao valor da troca do airbag e conserto do retrovisor do veículo e R$1.822,31, em razão dos lucros cessantes - diferença entre o valor ressarcido pela parte requerida (R$306,70) e R$2.129,01 (47 X R$45,2982758), concernente à soma das 47 diárias (dias não trabalhados).
2. As rés insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las solidariamente na obrigação de reparar danos materiais, mediante o pagamento da quantia de R$1.052,00 ao autor, a título de danos emergentes, e R$1.822,31, pelos lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito.
3. A primeira ré aduz que houve erro material na sentença, já que o valor comprovado e constante na fundamentação da sentença é de R$1.043,23, mas o dispositivo aponta valor um pouco superior, R$1.052,00. Destaca que não houve pedido de vistoria complementar para apurar os danos no retrovisor e airbag. Ressalta que foi juntado apenas um orçamento, quando deveriam ter sido juntados três, não havendo comprovante de pagamento ou nota fiscal. Por fim, assevera que já foi realizado o pagamento pelos dias em que o autor não utilizou o veículo.
4. A segunda ré se insurge contra o valor arbitrado a título de lucro cessantes. Além disso, aduz que já foram feitos os reparos necessários no veículo do autor, não sendo devido o pagamento de qualquer quantia a título de danos materiais.
5. Incumbe ao julgador buscar a verdade mediante a análise das provas produzidas pelas partes, partindo das regras de experiência comum a respeito do fato.
6. As partes envolvidas no acidente de trânsito admitiram que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto na traseira do veículo do autor pelo automóvel conduzido pela ré segurada, quando aquele ainda estava em movimento, vindo a colidir frontalmente com o veículo que estava na frente do autor.
7. O demandante comprovou a necessidade de reparo no retrovisor do veículo e o defeito na luz indicativa do airbag (ID 16086493 - Pág. 1 e ID 16086496 - Pág. 1).
8. Consoante bem esposado pelo juízo de origem, “não é desarrazoado concluir que, embora o sensor do airbag não tenha disparado em razão de o impacto não ter tido a força necessária para desencadear o seu funcionamento, a colisão foi suficiente para afetar a integridade do aludido dispositivo, fazendo com que a luz do airbag no painel do veículo do autor permanecesse acesa constantemente (ID 16086496 - Pág. 1), o que, obviamente, constitui um defeito que compromete a segurança e a integridade física do condutor do aludido veículo”.
9. De igual modo, a dinâmica do acidente permite alcançar a conclusão de que o impacto da colisão provocado pela segunda ré tenha dado causa ao desprendimento de parte do espelho retrovisor do veículo do autor, demonstrado na foto de ID 16086496 - Pág. 1.
10. Assim, não pode a parte ré se exonerar da obrigação de responder pelos danos materiais referentes ao conserto do veículo do autor (R$1.043,23).
11. Destaca-se que, muito embora tenha sido apresentado apenas um orçamento, aplica-se à espécie o critério da equidade e experiência comum, tendo em vista o valor do conserto estar condizente com o reparo das avarias descritas na exordial.
12. Contudo, consta no dispositivo de sentença valor superior ao indicado na fundamentação e na petição inicial, em razão dos danos emergentes (R$1.052,00), que deve ser corrigido para R$1.043,23.
13. Lado outro, demonstrado nos autos que o autor sofreu prejuízos decorrentes da impossibilidade de conduzir o veículo em razão do sinistro, faz jus a indenização por lucros cessantes pelo período em que ficou tolhido de utilizar o bem, qual seja, da data do acidente até a entrega do veículo pela oficina.
14. O autor ficou sem utilizar o veículo na sua atividade lucrativa do dia 20/10/2018 ao dia 13/12/2018, totalizando 47 dias parados, considerando nesse cálculo somente os dias de segunda-feira a sábado.
15. A seguradora apenas ressarciu a quantia de R$306,70.
16. A própria seguradora indica que no mês de outubro/2018, com apenas 17 dias trabalhados, o autor lucrou R$912,55, correspondente a R$53,67 por dia e, no mês de dezembro de 2018, tendo a parte autora trabalhado por somente 14 dias (14/12/2018 a 31/12/2018), excluindo-se domingo e feriado, a parte autora lucrou R$927,40, fazendo uma média de R$66,24 por dia.
17. Por certo, o cálculo apresentado pela seguradora revela vantagem exagerada em favor da ré. Não se mostra razoável considerar o mês de novembro/2018 no cálculos dos lucros cessantes, mormente na contagem da média mensal dos ganhos auferidos pelo autor, haja vista que o pouco período em que o veículo estava em poder do autor não traduz o seu lucro habitual (1 faturamento no valor de R$139,75- ID 16086495, página 1), sobretudo em razão das avarias e aparência do automóvel.
18. Lado outro, o cálculo apresentado pela parte autora, ao considerar o valor médio de R$45,29 por cada dia trabalhado, adotou parâmetros mais adequados e consonantes com a média dos meses de outubro e dezembro e, multiplicado pelo número de dias não trabalhados, mostra-se suficiente para reparar a extensão do dano, após o decote do valor já ressarcido pela seguradora.
19. Por fim, deve incidir juros moratórios e correção monetária, a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas n.o 43 e 54/STJ.
20. Tais os fundamentos, o recurso da primeira ré merece provimento apenas para corrigir o valor dos danos emergentes.
21. Recurso da segunda ré MARCIA MARIA CARDOSO DA SILVA RESENDE conhecido e improvido. Recurso da primeira ré ALFA SEGURADORA S.A. conhecido e parcialmente provido para reformar o item a da sentença, devendo a parte ré ser condenada solidariamente na obrigação de reparar danos materiais mediante pagamento da quantia de R$1.043,23, ao autor a título de danos emergentes, a qual deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados do dia 20/10/2018 (STJ, súmulas 43 e 54).
22. Condenada a segunda ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.